Tribunal: STF
Processo: ARE 1507606
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPREVIDÊNCIA interpõe agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (e. doc. 14) que, à anotação de incidência do enunciado Súmula 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso que havia sido por ela manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 8):



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA NOS AUTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. MANDADO DE INJUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.213/1991. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INCONTESTE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Ao argumento de que a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, o recorrente alega ser superável aquele óbice sumular.



    Assevera que o acórdão recorrido haveria violado o disposto nos incisos II e III do § 4° do art. 40 da Constituição Federal, porquanto aplicara a servidor que supostamente desempenharia atividade de risco a disciplina pertinente aos servidores que exercem atividades em condições especiais de insalubridade.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A orientação jurisprudencial firmada no enunciado 33 da Súmula Supremo Tribunal Federal assim dispõe:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    A Turma Recursal estadual entendeu preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades especiais. Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:  



    O Recorrido é Servidor Público Estadual, e que exerce as funções de agente auxiliar de segurança penitenciária desde 07/03/1985 e que teve negado seu pedido administrativo de aposentadoria especial. 



    Da análise dos autos, tenho que o recurso não merece ser acolhido, uma vez que demonstrado o exercício da função de agente penitenciário, por mais de 32 (trinta e dois anos), inclusive percebendo o adicional de periculosidade. 



    Sobre a matéria, este Colegiado tem decidido pela possibilidade de concessão da aposentadoria especial aos servidores que preenchem os requisitos legais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    (...)



    Registre-se que a respeito da matéria aqui tratada, o STF editou a Súmula Vinculante nº 33, verbis: 



    "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica".



    Prescreve o §4º, do art.40 da Constituição Federal:



    (...)



    Dessa forma, o referido artigo prescreve que os critérios diferenciados para concessão de aposentadorias para portadores de deficiência, para aqueles que exercem atividades de risco ou cuja atividade seja exercida sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devem ser estabelecidos por lei complementar. Contudo, a referida Lei nunca foi implementada, estando o Congresso Nacional em flagrante mora legislativa. 



    Em virtude de tal mora legislativa, o Supremo Tribunal Federal por diversas vezes, determinou em mandados de injunção ajuizados, a aplicação do art.57 da Lei nº 8.213/91, para os casos especificados no §4º, do art.40 da Constituição Federal. Vejamos:



    (...)



    Dessa forma, estando preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, nos termos do art.57 da Lei 8.213/91, é de se manter a sentença.



    Como se vê, a conclusão do Tribunal de origem se baseou na análise dos elementos de prova e na legislação infraconstitucional pertinente à espécie.



    Rever aqueles fundamentos demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, medidas essas inviáveis na instância extraordinária, nos termos dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo.



    Nesse sentido, em casos fronteiriços: ARE 1478937-AgR/SP, de minha relatoria; RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e, ainda, o seguinte julgamento oriundo do Plenário desta Corte:  



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1452525 AgR, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente